Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600160-67.2022.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2023
Número: 0600160-67.2022.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 04/07/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas
- de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600160-
67.2022.6.16.0028 que, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB - de Apucarana/PR,
referentes às Eleições 2022, considerando que o partido deixou de efetuar a abertura de conta
específica de campanha, em descumprimento ao artigo 8º da Resolução 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitoral do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB - de Apucarana/PR, julgadas
não prestadas, tendo em vista ausência de abertura de conta bancária e consequentemente não
apresentação dos extratos bancários destinados à análise de possível movimentação financeira,
ambas exigidas pelo artigo 8º e 53 II, da Resolução do TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688678
17/08/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.267

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600160-67.2022.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. PARTIDO. OMISSÃO. NÃO
C O N F I G U R A D A . E M B A R G O S D E
D E C L A R A Ç Ã O C O N H E C I D O S E
REJEITADOS.

1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra–se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o
julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via dos
embargos, de modo que se deve
demonstrar que a decisão embargada
Num. 43688678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063637000000042649086
Número do documento: 23081717063637000000042649086
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:38:48

contém pelo menos um dos vícios
elencados.

3. A falta de demonstração de omissão,
contradição ou obscuridade na decisão
questionada conduz à rejeição dos
embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43632883) opostos pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB - Apucarana, em face do acórdão nº 62.065, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso interposto da decisão que desaprovou as contas do diretório relativas às
eleições de 2022.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão "na análise do entendimento jurisprudencial
à luz do artigo 32 , § 4º, LPP e artigo 8 , § 2º, Resolução 23 .607/2019 , invocados pela defesa, já
que em casos semelhantes, foi considerado a desproporcionalidade da exigência para afastar a
rejeição das contas".

Impugnação aos embargos pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43656839), opinando pela
sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 43688678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063637000000042649086
Número do documento: 23081717063637000000042649086
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:38:48

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 27/06/2023 (id. 43627062) e as razões foram protocoladas em 30/06/2023 (id.
43632883).

Da mesma forma, a Procuradoria Regional Eleitoral registrou ciência da
intimação em 18/07/2023 e apresentou a impugnação aos embargos na mesma data (id.
43656839).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e da impugnação, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.

Alega o embargante que haveria omissão no julgado, uma vez que "omite-se
o v. Acórdão na análise do entendimento jurisprudencial à luz do artigo 32 , § 4º, LPP e
artigo 8 , § 2º, Resolução 23 .607/2019, invocados pela defesa, já que em casos
semelhantes, foi considerado a desproporcionalidade da exigência para afastar a rejeição
das contas".

Os embargos são manifestamente improcedentes.

Abalizada doutrina assim define a omissão sanável pela via dos embargos de
declaração:

Omissão é defeito de precisão da decisão, que consiste na ausência de
pronunciamento do juiz a respeito de alguma questão, alegação, fato ou
prova sobre o qual deveria ter-se pronunciado (...) É preciso observar que,
muitas vezes, o juiz deixa de pronunciar-se sobre determinada questão,
porque expressamente se debruçou sobre outra que guarda com aquela uma
relação lógica de prejudicialidade, de modo que no seu pronunciamento já se
encontram implicitamente solucionadas ambas as questões, inexistindo
omissão.
[GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil - Recursos e
Processos da Competência Originária dos Tribunais - Vol. III. São Paulo:
Num. 43688678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063637000000042649086
Número do documento: 23081717063637000000042649086
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:38:48

Grupo GEN, 2015, p. 195].

No caso concreto, constou do acórdão embargado:

Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 dispõe:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para
Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta,
hipótese na qual não se enquadra Apucarana - o que sequer foi alegado.
Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, o que
não é o caso de Apucarana, a abertura da conta bancária era obrigatória aos
partidos, independentemente de apresentarem movimentação financeira ou
não.
Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento
bancário:
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
Não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de dispensa de
abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação
persiste mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros, a
irregularidade é manifesta, tendo a jurisprudência caminhado nesse sentido.
Num. 43688678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063637000000042649086
Número do documento: 23081717063637000000042649086
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:38:48

E, ainda, constou expressamente manifestação quanto à evolução da
jurisprudência quanto ao tema, mormente a deste Regional a partir das eleições de 2020:

(...)
A partir das eleições de 2018 o Tribunal Superior Eleitoral possuía o seguinte
entendimento, que permanece atual:
(...)
Da mesma forma, o entendimento consolidado pelo TRE-PR a partir das
eleições de 2020 é no sentido de que a não abertura injustificada de conta
bancária por candidatos e partidos configura irregularidade grave, insuscetível
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que
conduz à desaprovação das contas.
(...)

Exsurge cristalino da sua própria redação que não há qualquer omissão no
entendimento claramente delineado, o qual só pode ser impugnado pela via recursal
adequada.

De se notar que o embargante qualifica de "omissão" o entendimento da
Corte, baseando-se em interpretação totalmente dissociada da redação das normas
aplicáveis e, inclusive, da resolução do TSE que trata da matéria, além dos recentes
julgados daquela Corte Superior e também deste Regional, indicados na decisão
guerreada.

Merece destaque o fato de que o embargante havia reconhecido que com "a
falta de conta bancária a agremiação deixa de contar com o meio e mecanismo
apropriados para registro da sua movimentação financeira, motivo pelo qual sua ausência
compromete o controle e fiscalização das contas partidárias" (id. 43575750, p. 3/4), para,
na sequência, alegar que a falha não causou prejuízo à fiscalização contábil.

Por fim, quanto à alegada autorização legal para que o partido deixe de
prestar contas quando ausente a movimentação financeira, decorrente do disposto no art.
32, § 4º, da Lei n. 9.096/95, tem-se que a leitura do dispositivo é o bastante para rechaçar
sua pretensão:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados
de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção,
declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos
contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado
no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831,
de 2019)

Num. 43688678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063637000000042649086
Número do documento: 23081717063637000000042649086
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:38:48

O referido dispositivo claramente trata das prestações de contas anuais dos
partidos, desobrigando aqueles que não apresentaram movimentação financeira de
prestá-las no dia 30 de junho do ano seguinte ao do exercício financeiro findo, não sendo
aplicável ao procedimento das prestações de contas eleitorais.

Como expressamente referido no acórdão embargado, aplica-se ao caso a
disposição do art. 22, § 2º, da Lei n. 9.504/97, regulamentado pelo art. 8º, §§ 1º, 2º e 4º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

No acórdão embargado considerou-se que a jurisprudência do TSE e também
deste regional passaram a se orientar no sentido de que a não abertura de conta
bancária, ao afrontar disposição expressa em lei e consolidada nas resoluções que
disciplinam a prestação de contas, é causa autônoma de desaprovação, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade face ao abalo à
confiabilidade dos dados informados.

Nesse sentido, os recentes julgados desta corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR
IRREGULARIDADES NÃO APONTADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES DE
CAMPANHA". IRREGULARIDADE QUE CONDUZIU À DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. OBRIGATORIEDADE DE SUA ABERTURA.
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
OCORRE COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NAS
ELEIÇÕES GERAIS REMANESCE A MESMA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. Não se
vislumbra interesse recursal sobre ponto ao qual a sentença não se referiu.
2. Ainda que as eleições sejam gerais, a alegação de ausência de
movimentação financeira não afasta a obrigação de proceder à abertura
da conta bancária "doações de campanha".
3. A comprovação da movimentação financeira ou sua ausência decorre
da apresentação dos extratos bancários das respectivas contas, o que
ficou prejudicado ante a ausência da abertura da conta corrente.
4. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária é irregularidade grave e
insanável, ainda que não tenha havido recebimento de recursos
financeiros, pois caracteriza a quebra na confiabilidade das contas, além
do prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
5. Recurso Eleitoral parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060012921, Ac. , Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data 26/06/2023; não
destacado no original]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 43688678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063637000000042649086
Número do documento: 23081717063637000000042649086
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:38:48

PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060012153, Ac., Rel. Des. Flavia Da
Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023; não
destacado no original]

Sendo obrigatória a abertura de conta bancária de campanha mesmo que
não haja movimentação de recursos financeiros e considerando que o não atendimento
dessa exigência implica quebra da confiabilidade dos dados informados, correto o
entendimento pela desaprovação exarado na sentença recorrida e confirmado pelo
acórdão embargado.

Enfim, o acórdão foi claro ao estabelecer que as justificativas apresentadas
pelo embargante não se prestavam a afastar a irregularidade da ausência de abertura de
conta bancária, e o que se verifica é a intenção do embargante de rediscutir matéria já
decidida, o que não é admitido na estreita via dos embargos de declaração, razão pela
qual devem ser rejeitados.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, voto no sentido de conhecer dos
embargos e, no mérito REJEITÁ-LOS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43688678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063637000000042649086
Número do documento: 23081717063637000000042649086
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:38:48

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600160-
67.2022.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
- Advogados do EMBARGANTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 028ª
ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063637000000042649086
Número do documento: 23081717063637000000042649086
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:38:48